Tribunal: STF
Processo: ARE 1385792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados do estabelecimento. Inadmissibilidade. Parâmetro que não guarda relação com o custo do exercício do poder de polícia. Descabimento da cobrança. Repetição de indébito. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 11 de janeiro de 2000. Ajuizamento da ação em 11 de janeiro de 2005. Termo ‘a quo’ do prazo prescricional. Data do pagamento indevido. Inteligência do disposto nos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Matéria de passível de conhecimento de oficio (artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente provido” (fl. 3, e-doc. 27). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República. Argumenta ser “patente (…) a relação existente entre o número de empregados - um dos elementos considerados para a determinação da base de cálculo da TLIF - e o concreto exercício da atividade fiscalizatória pelo Poder Público Municipal” (fls. 7-8, e-doc 30). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme se depreende do fundamento da decisão recorrida acima transcrito, verifica-se que o mesmo se mostra totalmente genérico, (…) não trazendo qualquer subsídio que [o] possibilite (…) aferir as razões de decidir do julgador” (fls. 2-3, e-doc. 34). 



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, determinando-se a subida a este E. Tribunal do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A taxa de fiscalização de estabelecimento tem por supedâneo o estatuído no artigo 145, II, da Constituição da República, bem assim no artigo 77, cabeça, do Código Tributário Nacional. E presume-se que o município leve a cabo permanente controle. Não é mister demonstrar que este ocorreu em cada caso concreto. 



    (…)



    A existência do aparato fiscalizatório é de todos conhecida, motivo pelo qual prescinde o Estado, como anotado no antecedente parágrafo, de fazer prova, caso a caso, do efetivo exercício do poder de polícia. O contínuo desempenho da atividade de vigilância é presumido. 



    A base de cálculo há de manter nexo lógico com a hipótese de incidência do tributo, pena de desfiguração deste. Mas não é isso o que se verifica na espécie.



    O montante da taxa de fiscalização de estabelecimento há de se lastrear no custo da atividade desempenhada pelo Estado. Tal custo, porém, nenhuma correspondência possui com o número de empregados do contribuinte, mas antes com os recursos aplicados nas atividades necessárias ao exercício do poder de polícia. Daí a impropriedade da base de cálculo adotada pelo município. 



    Em suma: inexorável, como se percebe, proclamar a ilegitimidade da cobrança da taxa impugnada na petição inicial. Esta efetivamente não é devida, nos termos em que a instituiu o réu” (fls. 6-7, e-doc. 27).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de ser ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituída por Município, cuja base de cálculo seja o número de empregados do estabelecimento empresarial. É que se trata de hipótese de incidência tributária sem relação com o exercício do poder de polícia na atividade fiscalizatória desenvolvida pela Administração Pública municipal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II- O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 991.701-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados. Atividade exercida. Dados insuficientes para se aferir o efetivo poder de polícia. Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se com os custos dos serviços específicos e divisíveis que as motivam, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. O critério do número de empregados ou, isoladamente, da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou do menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.067.210-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 736.441-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. 1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. É pacífico nesta Corte o entendimento de que não se pode admitir a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 470.124-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.10.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    O julgado recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora